Tribunal: TJDFT
Processo: 0737754-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0737754-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CLEYTON LOPES DE OLIVEIRA, em favor de MARCELO ALVES DE SOUSA (paicente), em face da decisão (ID 19290268, p. 28/30) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do DF, no processo no 0718676-82.2020.8.07.0001, que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão preventiva. Em suas razões (ID 19290267), o impetrante narra que, em 19/05/2020, o paciente foi preso em flagrante por estar supostamente comercializando entorpecentes. Em 20/05/2020, o Juízo do NAC converteu o flagrante em preventiva. Relata que em 20/06/2020, a defesa protocolou pedido de relaxamento de prisão, em razão do excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial. Em 26/06/2020, a Secretaria da 3a Vara de Entorpecentes do DF certificou que os autos estavam em cartório aguardando a juntada do inquérito policial. Na mesma data, a certificação anterior foi desentranhada dos autos e foi expedida nova Certidão, na qual constou que “os autos do IP n. 446/2020 foram juntados nos autos físicos n. 5453-8/20 e encaminhados com a devida urgência ao MP para fins de ciência e requerimentos”. Alega que não se discute o prazo de oferecimento de denúncia, mas sim aquele estabelecido para apresentação do inquérito policial quando de réus presos, sendo que o seu descumprimento torna a prisão cautelar ilegal, devendo ser relaxada. Requer a concessão da liminar para que seja relaxada a prisão do paciente. No mérito, que seja confirmada a liminar. É o relatório. Em que pesem os argumentos do impetrante, verifica-se que ele já ajuizou habeas corpus em face da decisão (ID 19290268, p. 28/30) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do DF, no Pedido de Relaxamento de Prisão no 0718676-82.2020.8.07.0001, que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão preventiva. Trata-se do habeas corpus n° 0721312-24.2020.8.07.0000, de relatoria do Des. Waldir Leoncio, que foi julgado prejudicado, tendo em vista o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, que afastou a alegação de eventual excesso de prazo na conclusão do inquérito policial. O impetrante também ajuizou o habeas corpus n° 0737575-34.2020.8.07.0000, de minha relatoria, que não foi conhecido por preclusão consumativa. Nota-se que é o segundo habeas corpus ajuizado pelo impetrante com a mesma petição inicial e mesmos documentos, referindo-se à decisão que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão preventiva. Tal questão já foi analisada e não será analisada novamente por esta Turma. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus, ante a preclusão consumativa. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 3 de setembro de 2020 17:51:28. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator